Tribunal: TJES
Processo: 5007651-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessões
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007651-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA RODRIGUES DA COSTA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO EM VIDA PELO TITULAR. FALECIMENTO. LEVANTAMENTO DE VALOR PELOS SUCESSORES INDEPENDENTEMENTE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI Nº 6858/80 E DECRETO Nº 8545/81. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
“
A Lei 6.858/1980 autoriza que eventuais créditos não pagos em vida ao de cujus possam ser levantados por seus dependentes devidamente habilitados no órgão de previdência, ou, não havendo, por seus sucessores, como disciplina a regra legal do seu art. 1º.”
(
TJES
- AC: 00005823320198080067, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 16/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

II.
Na hipótese, a Demanda originária restou proposta pela Recorrente objetivando o recebimento de benefício previdenciário recebidos em vida pela sua mãe por meio de Ação de Alvará Judicial, contendo as declarações de anuência de seus 10 (dez) irmãos, sendo colacionado na Petição Inicial os documentos de Declaração de Inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte, certidão de óbito, bem como documentos pessoais da Autora/Recorrente.

III.
Embora não haja dependentes cadastrados no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), restou colacionado aos autos documentos de todos os sucessores da falecida, inclusive, a manifestação expressa de todos eles quanto à anuência da pretensão formulada na Exordial

IV.
Recurso conhecido e provido, para reformar a Decisão recorrida e, via de consequência, determinar o prosseguimento da tramitação do Alvará Judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
SONIA RODRIGUES DA COSTA

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 5491797) em razão da
DECISÃO
(Id. 26021618) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES
, nos autos do
ALVARÁ JUDICIAL
ajuizado pela
Recorrente
, cujo
decisum
, assim dispôs: “
Defiro os benefícios da AJG. Tendo em vista se tratar de direito de herança, observo que o procedimento adequado não seria o alvará judicial, sendo assim, intime-se a parte autora para converter o feito em inventário, bem como retificar os pedidos.
”

Irresignada, a Recorrente sustenta que “
A r. Decisão agravada além de manifestamente ilegal, por violar de forma expressa a Lei Federal, resulta em grave violação ao Princípio do Dispositivo, e à Duração Razoável dos Processos, pecando por um extremo formalismo que nem sequer encontra base na Lei.
”

Nesse sentido, requer o provimento do Recurso a fim de reformar a Decisão, determinando ao Juiz de Primeiro Grau que prossiga normalmente com a Ação de Alvará Judicial.

Ab initio
, cumpre historiar que a Demanda originária restou proposta pela Recorrente, objetivando o recebimento de benefício previdenciário recebido em vida pela sua mãe, por meio de Ação de Alvará Judicial, contendo as Declarações de anuência de seus 10 (dez) irmãos, sendo colacionado na Petição Inicial os documentos de Declaração de Inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte, Certidão de Óbito, bem como documentos pessoais da Autora/Recorrente.

Na ocasião, o Magistrado de Primeiro Grau exarou comando judicial, no sentido de deferir o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, tendo, outrossim, sinalizado pelo indeferimento do pedido de Alvará Judicial, determinando a intimação da Recorrente para

converter o feito em Inventário de Bens, bem como, retificar os pedidos.

Por sua vez, a Recorrente ajuizou o presente Recurso, argumentando, em contraposição, ser dispensada a Ação de Inventário para o deferimento da pretensão deduzida na origem, posto que, na sua compreensão, a solução pode se dar por meio de simples Alvará Judicial.

A propósito da matéria enfocada, impõe-se trazer à colação o disposto na
Lei nº 6.858/80
e no
Decreto nº 8.545/81
,
verbo ad verbum
:

Lei nº 6.858/80

“
Art. 1º
-
Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP
, não recebidos em vida pelos respectivos titulares,
serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta,
aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento
.”

Decreto nº 8.545/81

“
Art. 1º
Os
valores
discriminados no parágrafo único deste artigo,
não recebidos em vida pelos respectivos titulares
, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2º.”

“
Art. 5º

Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento das quotas de que trata o artigo 1º deste decreto os sucessores do titular, previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independentemente de inventário ou arrolamento
.”

Nesse contexto, a questão prescinde de maiores debates, porquanto a Decisão do Magistrado de Piso,
concessa venia
, contraria o entendimento jurisprudencial firmado na órbita do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
bem como neste
Egrégio Tribunal de Justiça
, acerca da
possibilidade de os sucessores do falecido manejarem Alvará Judicial com o intuito de resgatar quantias recebidas a título de pensão previdenciária em vida
, a teor dos seguintes arestos,
in verbis
:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS SUCESSÕES. ALVARÁ JUDICIAL.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. ÚNICO DEPENDENTE CADASTRADO JUNTO AO INSS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Segundo entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ; "

O montante do crédito que o falecido tinha junto ao Fundo PIS/PASEP, não recebido em vida, deve ser liberado aos respectivos dependentes, assim considerados aqueles habilitados perante a Previdência Social, independentemente de inventário ou arrolamento
."
. (CC 36.332/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2005, DJ 30/11/2005, p. 144). Incidência da Súmula 83 do STJ, no presente caso. 2. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp n. 1.132.255/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017.)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
ALVARÁ JUDICIAL LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM NOME DO DE CUJUS
- MONTANTE DE PEQUENO VALOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Na jurisdição voluntária, o magistrado não atua para solucionar litígio, efetivar direito ou para acautelar outro processo, atos esses típicos da jurisdição contenciosa. Ele apenas avalia a conveniência do ato, ou a sua validade formal;
2-
Expedição de alvará judicial a fim de realizar saque de valores residuais provenientes de benefício previdenciário deixado em conta bancária em que o de cujus era titular
;

3
-

A Lei 6.858/1980 autoriza que eventuais créditos não pagos em vida ao de cujus possam ser levantados por seus dependentes devidamente habilitados no órgão de previdência, ou, não havendo,
por seus sucessores
, como disciplina a regra legal do seu art. 1º.

4 -

Todos os demais herdeiros renunciaram em favor da Autora. Montante de pequeno valor.

5-
Recurso conhecido e provido.

(
TJES
- AC: 00005823320198080067, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 16/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

No caso em tela, embora não haja dependentes cadastrados no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), restou colacionado aos autos prova documental relacionada a todos os sucessores da falecida, inclusive, a expressa manifestação de todos eles quanto à anuência da pretensão formulada pela Recorrente, no contexto da Exordial .

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão recorrida e, via de consequência, determinar o prosseguimento da tramitação do Alvará Judicial.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)